Tribunal: TJDFT
Processo: 0735631-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 996 DO STJ. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL NÃO CONFIGURADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas rés em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “[...] condenar os requeridos, em caráter solidário: I) a pagarem à autora o valor de R$ 16.103,52 (dezesseis mil cento e três reais e cinquenta e dois centavos), correspondente aos lucros cessantes, corrigida monetariamente desde cada vencimento (mês de atraso na entrega, de 01/01/2014 a 01/08/2014, no valor mensal de R$ 2.012,94, correspondente a 1% do contrato) e acrescida de juros a partir da citação; II) a pagarem à autora o valor de R$ 7.689,58 (sete mil seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), correspondente à indenização pelos danos materiais com pagamento de juros de obra, [...].”
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
3. Em sede recursal, as rés/recorrentes alegam ser inaplicável o Tema no 996 do STJ, visto que o financiamento foi obtido com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), e não do Programa Minha Casa, Minha Vida. Aduzem que não houve atraso na entrega do imóvel, uma vez que as chaves foram entregues em 26/07/2014 e foi previsto o prazo de entrega de 24 meses, prorrogável por até 36 meses, segundo o contrato firmado em 04/07/2013. Pugnam pela reforma da sentença, argumentando que não ocorreu descumprimento do contrato.
4. Em contrarrazões, o autor, preliminarmente, alega ausência de dialeticidade do recurso. No mérito, requer a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.
5. Princípio da dialeticidade. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010, do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
7. Segundo o Tema Repetitivo 996, do STJ, “as teses firmadas, para os fins do artigo 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1, 5, 2 e 3, foram as seguintes: 1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; 1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor” (REsp 1729593/SP, julgado em 11/09/2019, com destaque que não é do original).
8. O Tema invocado não tem aplicação ao caso em comento, visto que a hipótese tratada está vinculada ao contrato de compra e venda de terreno e mútuo para construção de unidade habitacional com fiança, alienação fiduciária em garantia e outras obrigações, mediante financiamento do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos - SBPE (ID 57119411 – Pág. 2). Nesse sentido: Acórdão 1796054, 07227122020238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023.
9. Ademais, no contrato particular de compra e venda celebrado entre as partes (ID 57119411), assinado em 04/07/2013, foi previsto o prazo de 24 meses, prorrogável até 36 meses, para a construção da obra. E o contexto probatório atestou que o autor/recorrido recebeu as chaves do imóvel em 26/07/2014 (ID 57119441).
10. Nesse contexto, o autor/recorrido não logrou êxito na demonstração do atraso na entrega do imóvel (artigo 373, I, do CPC), porquanto não comprovou que as rés assumiram compromisso diferente, qual seja, concluir a obra em dezembro de 2013.
11. Destarte, a despeito de o fornecedor estar obrigado à oferta que veicular (artigo 30 do CDC), não foi comprovado que os anúncios inseridos estão vinculados ao imóvel objeto do contrato, que foram veiculados pelas rés e/ou que são anteriores ao negócio (ID 57119412 e ID 57119411).
12. Por conseguinte, não comprovado o inadimplemento contratual imputado às rés, é descabida a pretensão indenizatória deduzida.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
14. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.